Tribunal: TCU
Processo: 021.642/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Estação Arte e Eventos Ltda contra o Acórdão 5.964/2021-TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Estação Arte e Eventos Ltda. contra o Acórdão 5964/2021-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Bruno Dantas, que julgou irregulares as contas da recorrente juntamente com as do então gestor do Serviço Social do Comércio/Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ) e os condenou à reparação do dano e ao pagamento de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia do inteiro teor da presente deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro.